Tribunal: TJSP
Processo: 2108742-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora – Não provimento – Dispositivo do v. acórdão em contradição com a fundamentação – Erro material - Razão ao recorrente –– Correção para constar "nega-se provimento" – Embargos acolhidos sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2108742-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
CLEONIDA MARIA PEREIRA SILVA, são embargados BANCO ITAUCARD S/A e
EMPRESA MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108742-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18168 - lac
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108742-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18168 - lac
3
VOTO No: 18.168
COMARCA: Foro Diadema - 4a Vara Cível
EMGTE. : Cleonilda Maria Pereira Silva
EMGDO. : Mais Distribuidora de Veículos S/A e Banco Itaucard S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso de agravo de
instrumento interposto pela parte autora Não provimento
Dispositivo do v. acórdão em contradição com a fundamentação
Erro material - Razão ao recorrente

Correção
para
constar
“nega-se
provimento”
Embargos acolhidos sem efeito infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108742-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18168 - lac
4
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de folhas
112/120 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante.
Alega o recorrente que o v. acórdão padece de contradição, pois
sua fundamentação é conclusiva pelo não provimento do agravo de instrumento
e, no entanto, seu dispositivo constou como resultado o provimento do recurso.
Pugna a correção.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
autora, ora embargante, para reforma da r. decisão de fls. 68/69 proferida nos
autos da ação de revisão de contrato de bancário c.c. indenização por danos
morais, para determinar o depósito do valor que entende incontroverso, bem
como a abstenção dos réus em promover a inclusão do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
De fato, pela fundamentação do v. acórdão, constata-se que fora
negado provimento ao recurso de agravo de instrumento pelas razões que
constam às fls. 112/120.
Assim, constata-se a existência de erro material no dispositivo do
v. acórdão.
Contudo, no dispositivo do v. acórdão retro mencionado constou:
“Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso” (fl. 120) (g.n.).
Quando o correto seria:
“Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.”
Portanto, serve a presente decisão para sanar o erro material
constatado as folhas 120 do v. acórdão, mantendo-se a decisão nos demais
termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108742-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18168 - lac
5
Diante do exposto, ACOLHE-SE os embargos para sanar erro
material, sem efeito modificativo.
ACHILE ALESINA
Relator